Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727775-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SANTO EXPEDITO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME RECORRIDA: ALIVOR AGROPECUÁRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. IMPLEMENTOS OBJETO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DOS DIREITOS PERTINENTES AOS BENS E DAS OBRIGAÇÕES SEM PARTICIPAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONCERTAÇÃO DO NEGÓCIO QUANDO A OBRIGADA FIDUCIÁRIA/CEDENTE ESTAVA INADIMPLENTE. ASSUNÇÃO DAS PRESTAÇÕES PELA CESSIONÁRIA. CONTRATAÇÃO À MARGEM DOS EFEITOS DA MORA DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA. EFEITO CONSIGNADO NO CONTRATO SUBJACENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. CEDENTE. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA À CESSIONÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS INERENTES AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUBJACENTE. CONDIÇÕES NÃO OBSERVADAS. INADIMPLEMENTO AUSENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO ADVINDO DA CEDENTE. PRESSUPOSTO. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO VÍNCULO OU DE ULTIMAÇÃO DO CONTRATO (CC, ART. 475). INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS, INCLUSIVE LUCROS CESSANTES, SEM ULTIMAÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATADO. INVIABILIDADE. PEDIDO REJEITADO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo ser vedado pelo sistema obrigacional, traduzido no princípio da autonomia de vontade e da força obrigatória dos contratos, a exigência de adimplemento de obrigação diversa da ajustada no instrumento contratual, daí defluindo que, celebrado contrato de compra e venda de “ágio” de maquinários agrícolas, que encartara, na verdade, cessão de direitos e obrigações, porquanto os bens são objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária representada pelos bens celebrado entre a cedente e instituição financeira, inviável que, estando a alienante em mora já no momento da contratação, implicando a resolução antecipada do contrato de empréstimo que havia celebrado, impute inadimplemento à adquirente/cessionária em razão do não pagamento das prestações derivadas do mútuo, pois inviável sua realização em razão do efeito que a antecedente em que incidira havia produzido. 2. Concertado contrato de compra e venda de maquinário agrícola objeto de contrato de empréstimo bancário com alienação fiduciária, o negócio, a despeito da denominação que lhe fora conferida – compra e venda – encarta contrato de cessão de direitos e obrigações, e, tendo sido celebrado sem participação da instituição financeira que retém a propriedade resolúvel dos bens oferecidos em garantia, o negócio não lhe é oponível, irradiando efeitos apenas entre os contratantes, tornando inviável que, celebrada a cessão quando a cedente já estava em mora quanto às prestações originárias do mútuo bancário, implicando o vencimento antecipado do empréstimo, exija da cessionária o adimplemento das parcelas contratadas, pois já inviável sua realização sob essa forma. 3. Defronte a crise estabelecida no negócio de cessão de direitos celebrado entre as partes, à cedente é assegurado o direito subjetivo de demandar a resolução do negócio ou seu cumprimento, e, em qualquer caso, perdas e danos, defronte o inadimplemento imputado à cessionária, não se afigurando viável, contudo, que, sem a formulação de alguma dessas postulações, demande simplesmente a composição das perdas e danos e lucros cessantes que teria experimentado, pois inviável que, sem que haja encaminhamento de solução jurídica ao contratado, seja compensada, inclusive porque, na hipótese de opção pelo cumprimento do contratado, somente lhe seria lícito demandar as perdas e danos que sofrera, e não lucros cessantes decorrentes da fruição dos bens objeto do negócio (CC, arts. 402 e 475). 4. Conquanto a situação da cessionária se afigure desguarnecida de lastro material, pois frui de bens cuja propriedade não lhe pertence sem nenhuma contrapartida, inclusive porque a propriedade resolúvel dos bens está reservada ao correlato credor fiduciário, não se afigura viável à cedente dela demandar indenização sem que encaminhe solução para a cessão de direitos que celebraram, postulando sua resolução ou o cumprimento do contratado, nomeadamente quando sequer adimplira as prestações decorrentes do empréstimo que havia contratado e no bojo do qual os bens foram oferecidos em garantia fiduciária. 5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 402 e 475, todos do Código Civil, afirmando o direito aos lucros cessantes decorrentes da fruição dos bens objeto do negócio jurídico, em decorrência do inadimplemento contratual. Embora a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio pretoriano. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como a majoração da verba honorária em sede recursal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em face da recorrente, sua condenação por litigância de má-fé e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS, inscrito na OAB/DF sob o no 40.462. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 389, 402 e 475, todos do Código Civil. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso destes autos, além de não restar configurada a inadimplência pela ré, pois estava impedida de cumprir com o avençado na forma como ajustado, não sobeja possível debitar-lhe a indenização postulada sem que seja encaminhada solução para o negócio. Ressalve-se que não se ignora que a situação da apelada se afigura por demais confortável, pois não adimple as prestações decorrentes do empréstimo contratado pela apelante, não verte valores a título de alugueres e frui do maquinário negociado. Sucede que não se afigura viável que seja condenada a compor qualquer indenização sem que haja solução para o negócio, seja pela sua resolução seja pela obrigação dela a cumprir o contrato, viabilizando, se o caso, a transferência dos bens para sua titularidade com assunção das obrigações junto ao banco que retém a propriedade resolúvel do maquinário, inclusive porque, nessa situação, se tornaria a titular das coisas, já tendo sido pago o convencionado a título de ‘agio’” (ID Num. 51315343 - Pág. 10); “dito de outra forma, defronte a crise estabelecida no negócio de cessão de direitos celebrado entre as partes, à cedente é assegurado o direito subjetivo de demandar a resolução do negócio ou seu cumprimento, e, em qualquer caso, perdas e danos, defronte o inadimplemento imputado à cessionária, não se afigurando viável, contudo, que, sem a formulação de alguma dessas postulações, demande simplesmente a composição das perdas e danos e lucros cessantes que teria experimentado, pois inviável que, sem que haja encaminhamento de solução jurídica ao contratado, seja compensada, inclusive porque, na hipótese de opção pelo cumprimento do contratado, somente lhe seria lícito demandar as perdas e danos que sofrera, e não lucros cessantes decorrentes da fruição dos bens objeto do negócio (CC, arts. 402 e 475)” (ID Num. 51315343 - Pág. 10); “e, ressalte-se, conquanto a situação da apelada, como cessionária, se afigure desguarnecida de lastro material, pois frui de bens cuja propriedade não lhe pertence sem nenhuma contrapartida, inclusive porque a propriedade resolúvel dos bens está reservada ao correlato credor fiduciário, não se afigura viável à cedente dela demandar indenização sem que encaminhe solução para a cessão de direitos que celebraram, postulando sua resolução ou o cumprimento do contratado, nomeadamente quando sequer adimplira as prestações decorrentes do empréstimo que havia contratado e no bojo do qual os bens foram oferecidos em garantia fiduciária. Alinhados tais argumentos, não resta lastro jurídico que permita a reforma da sentença em tela, ressalvado que a resolução empreendida não obsta que seja demandada solução para o vínculo que continua a enlaçar as partes, com indevido proveito da apelada” (ID Num. 51315343 - Pág. 10). De modo que rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Com relação ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS, OAB/DF 40.462. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017